Tribunal: TJDFT
Processo: 0715416-32.2023.8.07.0020
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FALSA IDENTIDADE. AUSÊNCIA DE PROVAS. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. CORROBORADOS POR DEMAIS ELEMENTOS. MATERIALIDADE E AUTORIA. VERIFICADOS. FURTO QUALIFICADO. DEPOIMENTO DA VÍTIMA. CORROBORADO POR DEMAIS ELEMENTOS. MATERIALIDADE E AUTORIA. VERIFICADOS. CONCURSO DE PESSOAS. AUSÊNCIA DE PROVAS. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. QUANTUM DE AUMENTO. 1/6 SOBRE PENA MÍNIMA COMINADA. JURISPRUDÊNCIA. POSSIBILIDADE. 1/7 OU 1/8 SOBRE INTERVALO ENTRE INTERVALO ENTRE A PENA MÍNIMA E MÁXIMA COMINADAS. JURISPRUDÊNCIA. POSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. CONDUTA SOCIAL. PRÁTICA DE CRIME DURANTE CUMPRIMENTO DE PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA. JURISPRUDÊNCIA. POSSIBILIDADE. SEGUNDA FASE. AUMENTO OU DIMINUIÇÃO. FRAÇÃO DE 1/6. JURISPRUDÊNCIA. POSSIBILIDADE. REGIME INICIAL. QUANTUM DE PENA. REINCIDÊNCIA. SEMIABERTO. JURISPRUDÊNCIA. POSSIBILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA POR RESTRITIVA DE DIREITO. REINCIDÊNCIA. ART. 44, INC. II, DO CP. IMPOSSIBILIDADE. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. REINCIDÊNCIA. ART. 77, INC. I, CP. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Aduz a Defesa Técnica, ausência de provas em relação ao crime de falsa identidade.
2. A despeito da alegação de fragilidade probatória, importa lembrar que os depoimentos de Policiais Militares, Civis e Delegados de Polícia, em razão da qualidade de agente públicos são dotados de fé pública e estão amparados pela presunção de veracidade.
3. Ademais, se fornecida a identidade aos agentes e devidamente inseridas nas formalidades do registro da ocorrência, despiciendo o testemunho desses agentes, de modo que as declarações do Delegado de Polícia, como autoridade policial que conduz a investigação criminal, nos termos da Lei n° 12.830/2013, reverte-se da robustez necessária a assentar o decreto condenatório.
4. Nos termos da jurisprudência dos Tribunais Superiores, “a conduta de atribuir-se falsa identidade perante autoridade policial é típica, ainda que em situação de alegada autodefesa” (Súmula 522 do STJ).
5. Denota-se que a ação voluntária do réu foi formal e materialmente típica, enquadrando-se aos liames preconizados na norma do 307 do Código Penal, sendo certo que não subsistem elementos também para afastar a culpabilidade ou a ilicitude.
6. Aduz a Defesa ausência de Prova do Furto. No entanto, a versão do réu não encontra respaldo nas provas produzidas. Ademais, as declarações da vítima são corroboradas pelas demais provas orais produzidas em Juízo, sobretudo pelo depoimento dos agentes de segurança do Metrô.
7. Não é viável a seu reconhecimento por ausência de provas da qualificadora do concursos de agentes. Não se desconhece que não é necessária a identificação do terceiro para incidir a qualificadora do concurso de agentes. No entanto, conforme prova oral produzida, não é possível verificar se a possível coautora deixa a estação ou ingressa no vagão, não se podendo precisar se há sua participação na empreitada criminosa.
8. Dosimetria. Não existe critério matemático para o quantum de pena majorar, à luz das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP.
9. Entretanto, há entendimento jurisprudencial que aplica, para cada circunstância judicial desfavorável prevista no art. 59, caput do Código Penal, o incremento de 1/8 (um oitavo) ou 1/7 (um sétimo) sobre a diferença entre a pena mínima e máxima cominada; há ainda o critério de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima; e por fim, a valoração sem fração matemática, com a devida fundamentação.
10. De igual modo, na segunda fase da dosimetria, que inexistente quantum fixado na lei para aumento ou diminuição, a jurisprudência tem como razoável e proporcional a fração de 1/6 (um sexto).
11. Conduta Social. Aquele que durante o cumprimento de pena por delito anterior comente novo delito, requer maior juízo de reprovabilidade nesta circunstância judicial, pois despreza as regras inerentes ao próprio objetivo da execução penal, qual seja, a ressocialização.
12. Unificação. Deve ser aplicada a regra do concurso material, procedendo-se à soma das penas, de acordo com a regra prevista no art. 69, tendo-se em vista que o réu com mais de uma ação praticou mais de um crime.
13. Regime inicial semiaberto para cumprimento da pena das penas, tendo em vista o quantum de pena aplicada, com fundamento no artigo 33, § 2o, “b” e “c” do Código Penal. Jurisprudência.
14. Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, em virtude do reconhecimento da reincidência, conforme art. 44, II, do CP.
15. Incabível a suspensão condicional da pena, em virtude do reconhecimento da reincidência, conforme art. 77, I, do CP.
16. Recursos conhecidos e não providos. Sentença mantida.